Tribunal: TJBA
Processo: 8060256-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060256-51.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA Advogado(s): BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame A Apelante, bancária acometida por transtorno depressivo, ajuizou ação requerendo a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário de natureza acidentária e, ao final, a aposentadoria por invalidez. A sentença de primeiro grau reconheceu o nexo causal entre a doença e o trabalho, determinou a conversão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário para a espécie acidentária e o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, fixando uma data para futura reavaliação. Contudo, negou o pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, sob o fundamento de que a incapacidade seria total e temporária, conforme laudo pericial mais recente. II. Questão em discussão I. Da natureza da incapacidade: se total e permanente ou total e temporária. II. Do direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. III. Do adicional de 25% por necessidade de assistência permanente. III. Razões de decidir O histórico clínico-psiquiátrico da Apelante, evidenciado por múltiplos relatórios médicos, longos períodos de afastamento desde 2018, internamentos psiquiátricos, uso contínuo de medicação controlada e tentativas de suicídio, demonstra a cronicidade e gravidade de seu quadro de transtorno depressivo, configurando uma incapacidade que, na prática, se revela permanente. Embora a segunda perícia judicial (ID 98789380) tenha concluído pela incapacidade total e temporária, o laudo anterior (ID 98789406) já apontava para a incapacidade total e permanente. Ademais, o próprio laudo mais recente, apesar da conclusão de temporariedade, asseverou que a Apelante "não tem condições laborais" (ID 98789380, p. 5) e recomendou tratamento intensivo e reavaliação somente em dois anos, o que corrobora a dificuldade de recuperação a curto ou médio prazo. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos e provas constantes dos autos (art. 479 do Código de Processo Civil). Neste caso, a persistência dos sintomas, a falta de melhora mesmo após anos de tratamento e afastamento, e a inviabilidade de retorno ao ambiente laboral que atuou como agravante, indicam que a incapacidade da Apelante não é meramente temporária, mas sim definitiva para o exercício de sua atividade habitual e para qualquer outra que exija plena capacidade psíquica. A gravidade do quadro da Apelante, com tentativas de suicídio e internamentos, conforme descrito nos autos (ID 98789380, p.2-3; ID 98789406, p.3), especialmente a afirmação de que "nos períodos de crise, sim" [necessita de assistência permanente] (ID 98789406, p.8), justifica a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, dada a necessidade de auxílio de terceiro para as atividades cotidianas em momentos de maior vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença e conceder à Apelante o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, acrescido do adicional de 25%. Tese de julgamento: "1. O histórico clínico-psiquiátrico robusto, que evidencia a cronicidade, gravidade e irreversibilidade da doença, somado à ausência de melhora substancial após longo período de tratamento e afastamento, pode suplantar a conclusão pericial de incapacidade temporária para fundamentar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 2. A necessidade de assistência permanente de terceiro, demonstrada por elementos probatórios consistentes no processo, incluindo o histórico de crises graves e a própria avaliação pericial, justifica a aplicação do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 8060256-51.2020.8.05.0001, interposto por ELIANE FERNANDES DA SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROVIDO O APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). Des. José Alfredo Cerqueira da Silva